Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PRINCIPAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. AUSÊNCIA DE CULPA DO OUTRO MOTORISTA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. AVARIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA.

1. O condutor de veículo automotor deve observar as normas de conduta e circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo aquelas que recomendam cautela ao adentrar em via principal, na qual há preferência dos veículos que por ela estejam transitando, de forma a evitar a ocorrência de acidentes. Inteligência dos artigos 34 a 36 do CTB.

2. No caso concreto, restou comprovada a culpa de condutor do veículo, que ao adentrar na via principal, não observou que as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, colidindo com o veículo que passava na via de circulação dentro da velocidade permitida, devendo ser responsabilizado pelos danos materiais causados.

3. Recurso conhecido e não provido.